Tribunal: STF
Processo: ARE 1427390
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Direito Administrativo. Servidor do Município do Rio de Janeiro aposentado. Conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia. Sentença de procedência. 



    Apelação do Município sustentando que o cálculo do valor da indenização deve observar o teto constitucional remuneratório. 



    Apelação da parte autora, para que o Município seja condenado ao pagamento de custas e taxa judiciária adiantadas. 



    Observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da administração. 



    Restou demonstrado nos autos que a licença prêmio do autor não foi gozada, vindo a se aposentar antes do exercício de seu direito adquirido. 



    O direito à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia foi reconhecido pelo STF no julgamento do ARE 721.001- RL/RJ, em sede de repercussão geral, ante a vedação do enriquecimento sem causa por parte da Administração.



    Verba decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia que ostenta natureza indenizatória, razão pela qual, não deve incidir o teto remuneratório, conforme dispõe o art. 37, §11 da Constituição da República, que determina a exclusão do teto remuneratório nas verbas indenizatórias. 



    Pagamento de custas e taxa judiciária pelo autor. Isenção de que gozam as autarquias estaduais que não afasta o dever de reembolso das despesas suportadas pela autora. Art. 115 do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro e art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.350/99. 



    Desprovimento do primeiro recurso, e provimento ao segundo”.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 37, caput e inciso XI, da Constituição Federal.



    Alega que o cálculo do valor da indenização deve observar “o desconto a título de excedente do teto constitucional remuneratório, previsto no contracheque do recorrido sob a rubrica ‘DESC EXCEDENTE TETO’, vez que a última remuneração bruta do Autor em atividade foi superior ao limite previsto no art. 37, XI, da CRFB/88”.



    Em 16 de dezembro de 2021, o Terceiro Vice-Presidente determinou o retorno dos autos à Turma recursal de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 639 do STF.



    Instada a realizar juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acordão em todos os seus termos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    O acordão recorrido afastou a aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, verbis:



    “Sobre a questão do teto remuneratório, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 1167842/SP (tema 975), que substituiu o paradigma ARE 946.410. 



    Porém, apesar do disposto no art. 1.037, II do CPC, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre o mesmo assunto e tramitem no território nacional. Saliente-se ainda, que o tema 975 ainda não foi julgado pela suprema corte. 



    Neste contexto, não se desconhece que o STF vem adotando o entendimento de que a regra do art. 37, XI da Constituição Federal deve ser aplicada na base de cálculo do valor da indenização nas hipóteses de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, após a aposentadoria do servidor. 



    Ocorre que a verba decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia é verba de natureza indenizatória, razão pela qual não deve incidir o teto remuneratório, conforme dispõe o art. 37, §11 da Constituição da República, que determina a exclusão do teto remuneratório nas verbas indenizatórias”.



    Esta Corte, no exame do RE nº 1.167.842/SP, feito paradigma do Tema 975 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente à possibilidade de aplicação do teto constitucional sobre verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente